Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-14.2022.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VÍAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SEGURANÇA E COERÊNCIA DOS RELATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 18 dias de prisão simples. A defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a palavra da vítima, embora não corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação do apelante, considerando que a violência doméstica ocorre, frequentemente, sem a presença de testemunhas oculares, e (ii) redimensionar a pena, considerando a atenuante da menoridade relativa do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando segura e coerente em ambas as fases processuais, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação, em razão da natureza do delito, frequentemente praticado longe de testemunhas oculares.
4. A materialidade e a autoria do delito de vias de fato estão comprovadas pela consistência do relato da vítima, que, apesar de não contar com testemunhas, narrou os fatos de forma coesa e segura, sem contradições, o que é suficiente para sustentar a condenação.
5. A defesa não conseguiu desconstituir o conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo, uma vez que a palavra da vítima é suficientemente robusta para a condenação.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, considerando que o apelante tinha 19 anos na data do fato, o que implica no redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando segura e coerente, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica, mesmo na ausência de testemunhas oculares. 2. A menoridade relativa do réu deve ser considerada como atenuante para fins de redimensionamento da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, I; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025; N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001283-14.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUAN PABLO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 043.359.121-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 063.141.011-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VÍAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SEGURANÇA E COERÊNCIA DOS RELATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 18 dias de prisão simples. A defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir se a palavra da vítima, embora não corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação do apelante, considerando que a violência doméstica ocorre, frequentemente, sem a presença de testemunhas oculares, e (ii) redimensionar a pena, considerando a atenuante da menoridade relativa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, quando segura e coerente em ambas as fases processuais, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação, em razão da natureza do delito, frequentemente praticado longe de testemunhas oculares.

4.

A materialidade e a autoria do delito de vias de fato estão comprovadas pela consistência do relato da vítima, que, apesar de não contar com testemunhas, narrou os fatos de forma coesa e segura, sem contradições, o que é suficiente para sustentar a condenação.

5.

A defesa não conseguiu desconstituir o conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo, uma vez que a palavra da vítima é suficientemente robusta para a condenação.

6.

Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, considerando que o apelante tinha 19 anos na data do fato, o que implica no redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando segura e coerente, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica, mesmo na ausência de testemunhas oculares. 2. A menoridade relativa do réu deve ser considerada como atenuante para fins de redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, I; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025; N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto por
Juan Pablo dos Santos Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1001283-14.2022.8.11.0026
,
pelo juízo da Vara única de Arenápolis, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
,
à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença, argumentando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento isolado da vítima. Diante disso, requer
a absolvição do apelante
, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Prequestiona toda a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 252679682).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 252679684).

O parecer, da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento, com providência de ofício para aplicar a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena (Id. 264234256), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato – irresignação defensiva -
absolvição por ausência de provas do dolo – improcedência
– acervo probatório harmônico – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial, a qual assume especial relevância em crimes como o apurado nos autos, praticados na clandestinidade – provas suficientes para a condenação –
providência de ofício
– reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria
- Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, com providência de ofício
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da contravenção penal de vias de fato, nos termos do

art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“Depreende-se do incluso inquérito policial que, no dia 30/05/2022, por volta das 17hr30min., no município de Arenápolis/MT, o denunciado Juan Pablo dos Santos Souza praticou vias de fato em desfavor de Jennyfer de Souza Teixeira, sua convivente, como consta na Portaria na ID. 102676180, boletim de ocorrência no 2022.145707 na ID. 102676181, Termo de Declaração sob ID. 102676182, pág. 04-05, relatório policial sob ID. 102676189 e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se dos autos que, embora fosse a vontade da vítima, o denunciado não aceitava o fim do relacionamento, situação que começava a ofender fisicamente sua companheira quando ela tocava no assunto de separação.

Deste modo, consta nos autos que no dia 30/05/2022, por volta das 17hr30min., a vítima disse que iria para a casa de seu genitor localizada na cidade de Tangará/MT, ocasião em que o denunciado começou a desferir chutes na perna e murros na cabeça de Jennyfer, todavia a vítima não quis passar pelo exame de corpo de delito ao noticiar a unidade policial.”.
(id. 252679178).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado
.

Está evidente nos autos a materialidade da contravenção penal
, por meio da portaria (id. 252679164), boletim de ocorrência (id. 252679165), pedido de medidas protetivas (id. 252679166), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Durante o depoimento prestado à autoridade policial, a vítima
Jennyfer de Souza Teixeira
relatou que manteve um relacionamento com o apelante por aproximadamente um ano e dois meses. Informou que, nos últimos meses desse período, ele passou a se comportar de maneira agressiva e, ao descobrir que ele fazia uso de maconha, decidiu pôr fim à relação.

A vítima afirmou que, ao comunicar sua intenção de ir para a casa de seu pai, o apelante a agrediu e a ameaçou com uma faca. Diante da situação, ela pediu socorro aos vizinhos e se abrigou na residência de uma prima do apelante até a chegada de seu pai, acompanhado pela polícia. Nesse momento, o apelante conseguiu fugir.

Confira a seguir suas declarações:

“QUE ratifica em todos os termos e teor do boletim de ocorrência n.o 2022.145707; QUE conviveu com Juan Pablo Santos, por mais ou menos um ano e dois meses; QUE há mais ou menos dois meses, Juan começou a ser agressivo com a declarante, o qual a agredia constantemente; QUE a declarante descobriu que Juan estava fazendo uso de maconha, motivo pelo qual quis se separar do mesmo, pois não queria prejudicar a saúde de seus filhos; QUE Juan não aceitava a separação, quando a declarante conversava com o mesmo; QUE na data de ontem a declarante informou a Juan que estava vindo para a casa de seu pai, em Tangará da Serra, porém Juan não aceitou e ficou nervoso, lhe agredindo com chutes na perna e murros na cabeça; QUE com a ajuda de vizinhos a declarante conseguiu sair de casa e foi para a saída da cidade, sentido Denise para pegar carona; QUE quando a declarante estava em frente do laticínio para pegar carona, Juan chegou lá e passou a lhe ameaçar com uma faca e a dizer que a declarante saía de lá somente dentro de um caixão; QUE a declarante foi para a casa da prima de Juan, Luana, a qual lhe emprestou emprestou a aparelho celular para a declarante ligar para o pai vir busca-la; QUE Juan

ficou do lado de fora fazendo ameaças, dizendo que queriam conversar antes do pai da declarante chegar, senão iria acontecer coisa pior com a declarante; QUE o pai da declarante chegou com a polícia, porém acredita que Juan viu a viatura e o mesmo correu, fugindo da polícia; QUE a declarante tem lesões corporais, porém não tem interesse em fazer

exame de corpo e delitos; QUE não tem interesse em Representar criminalmente contra Juan Panblo Santos Souza; QUE a declarante quer MEDIDAS PROTETIVAS
”
(id. 252679166, Págs. 4/5).

Ao ser ouvida em juízo,
a vítima confirmou os fatos narrados
e esclareceu que, na época, encontrava-se grávida e em processo de separação. Relatou que, ao comunicar sua intenção de se deslocar para a casa de seu pai, o apelante iniciou as agressões, sendo que uma prima dele a auxiliou a sair, conduzindo-a até um ponto de carona junto a seus filhos.

A vítima alegou que, ao ser perseguida pelo apelante, tentou pedir carona, mas não obteve auxílio, momento em que ele a agrediu e a ameaçou. Por fim, declarou que conseguiu entrar em contato com seu pai, que a resgatou e acionou a polícia.

Confira suas declarações, transcritas no parecer ministerial:

“(...)

Promotor de Justiça
: Jennifer, aqui é uma situação de vias de fato, é da senhora e do Juan Pablo. Vocês tiveram um relacionamento?

Vítima:
Fomos casados, 03 (três) anos, morando junto.

Promotor de Justiça:
Uhum. E teve uma situação que aconteceu em maio de 2022, que que aconteceu entre em vocês? Como é que foi essa situação?

Vítima:

Quando eu estava grávida, é nós chegou ao termo e aí eu falei que, eu relatei que eu iria ficar uns tempos na casa do meu pai. E quando eu relatei para ele, ele começou a ficar transtornado. Aí começou as agressões dele em casa, na minha casa. Eu estava na minha casa, aí até uma prima dele entrou no meio e falou a deixar a menina, a menina que ir embora, deixa ela embora. Aí quando eu, eu, ela, ela que me ligou ainda, até a frente do antigo laticínio para mim pegar uma carona, com meus 2 filhos pequenos. Fui. Quando eu me deparei, eu olhei pro lado do pasto, ele vinha por dentro do pasto, correndo. Aí eu pedi, peguei, continuei andando, peguei as crianças, a mochila, apoiei nas costas, peguei a minha menina, na época tinha 02 (dois) anos, ponhei no colo e saí andando, pedindo, dando com a mão para tudo carro que vinha, só que nenhum carro no momento parou. Aí ele começou a me agredir, que ele me alcançou, começou me agredir, estava com a faquinha de serra, falando que ele ia me perfurar. Aí eu falei, não, para com isso. Aí ele falou, então vamos voltar, vamos voltar. Aí eu comecei voltar. Fomos até um certo ponto da casa de uma tia dele. Lá eu peguei o celular da tia dele, pedi pra mim, tá ligando pro meu pai, liguei desesperada. Eu falei pro meu pai que tava acontecendo, meu pai veio me buscar e já acionou a polícia.

Promotor de Justiça:
Certo. E como é que foram essas agressões? A senhora não, não mencionou especificamente.

Vítima:
Ele me deu um chute, murro, aí ele me xingava de vagabunda, biscate, com palavrões. Até o certo momento eu achei que ele estaria transtornado, com algum problema mental, porque ele pegou um alfinete, ponho no próprio peito e falou assim, quando o alfinete acabasse de ingeri nele, ele iria me matar, que ele tinha feito um pacto com o capeta, que isso não ia ficar assim, que eu não ia sair, sair da cidade grávida do filho dele, que eu sairia dentro de um caixão, aí eu comecei a me desesperar, ligar de novo com meu pai, só que daí quando ele avistou que o carro do meu pai e a viatura atrás, ele sumiu. Aí eu não vi para onde ele foi, se ele foi para embora, para casa da mãe dele, pra onde ele teria ido. (...)

Juíza:
Dona Jennifer, eu fiquei na dúvida aqui. Esses fatos que a senhora tá narrando, foi do dia, foi do mês de maio de 2022, a 2 anos atrás?

Vítima:
Foi quando eu estava grávida do meu filho.

Juíza:
Eu vou reiterar na pergunta pra te explicar, porque essa menção sobre a gravidez ela não está no processo, por isso que eu tô na dúvida se a sra. está falando sobre esse fato que nós estamos mencionando.

Vítima:
Grávida de 02 (dois) meses

Juíza: A senhora já sabia na época?

Vítima: Sim, tinha uma semana que eu sabia que eu estava grávida.

Juíza:
Deixa eu ver o seu depoimento. Vê a senhora me confirma isso, tá? Pelo menos lá na polícia a senhora falou até que foi para casa da sua prima Luana.

Vítima:
é prima dele.

Juíza: isso. Luana?

Vítima:
certo,

Juíza:
foi desse dia.

Vítima:
Foi.

Juíza:
foi, né?

(...)” (Relatório de mídias – ID. 252679669)”.

O apelante, por sua vez, limitou-se a exercer o direito ao silêncio na fase inquisitorial e, em Juízo, não compareceu para ser interrogado, sendo, por conseguinte, declarado revel.

Diante desse cenário, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, embora não haja outras testemunhas, o relato da vítima se mantém coeso em todos os momentos em que foi inquirida. Ademais, a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, não restando qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos delituosos e à responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Dessa forma, havendo nos autos elementos de prova suficientes para atribuir ao apelante a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito das relações domésticas, e estando claramente demonstrado o dolo da conduta, a manutenção da condenação é medida que se impõe, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.(...) 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
(...) Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, sendo dispensável a produção de laudo pericial para a configuração da contravenção penal de vias de fato". (...)”.
(N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA (...)Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.(...)”.
(N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Assim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

Por outro lado, conforme devidamente destacado pela ilustre Procuradora de Justiça, é imprescindível o redimensionamento da pena imposta ao apelante, de ofício, uma vez que, conforme consta na cópia do RG anexada aos autos (id. 252679170), o apelante nasceu em 19/02/2003, razão pela qual, na data do fato (30/05/2022), contava com 19 (dezenove) anos de idade.

Dessa forma, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, a fim de que se promova a compensação parcial com as duas agravantes já reconhecidas na sentença.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantida a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, compensando a atenuante da menoridade relativa, com as agravantes previstas no art. 61, II, “f”; e 61, II, “h” do CP, torna-se a reprimenda definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento, na terceira fase da dosimetria.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
nego provimento

ao recurso
, e,
de ofício
, reconheço a incidência da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal em favor do apelante, redimensionando a pena para 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025